Tribunal: STF
Processo: ARE 1490642
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 91, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIENTAL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. 



    1. Para a ação rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do CPC, é indispensável que haja afronta direta e induvidosa à lei, na medida em que a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    2. Por documento novo, hábil a ensejar a propositura da ação rescisória, não se deve entender aquele que inexistia quando da prolação da sentença ou acórdão rescindendo, mas aquele cuja existência a parte ignorava, ou que não pôde ser utilizado no respectivo processo, por motivo alheio à vontade da parte. Além de o documento ser novo, no sentido acima explicitado, ele deve ainda ser capaz de, por si só, assegurar julgamento favorável, se constasse dos autos da ação originária. 



    3. Ação rescisória improcedente.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 107, p. 1)



    Opostos novos embargos, estes foram rejeitados (eDOC 123, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 6º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 135, pp. 14-20):



    “4.5 A CASA em testilha é o único imóvel de que os RECORRENTES dispõem para fins de sua moradia própria. Como visto nos autos, quando da aquisição do imóvel inexistia qualquer indicativo de irregularidade, vez que o parcelamento do solo foi devidamente aprovado e autorizado pelo MUNICÍPIO, tendo ocupação integral até os dias de hoje. 



    4.6 Os RECORRENTES promoveram a edificação da CASA no imóvel mediante autorização do MUNICÍPIO, não havendo qualquer indício de irregularidade na ocupação. Acima de tudo, tanto a aquisição do imóvel quanto a edificação estão amparados pela boa-fé dos RECORRENTES. 



    4.7 É certo que a determinação de demolição da moradia é medida extrema e classificada como drástica em casos em que sequer a regularidade da ocupação é observada, diverso do que ocorre no caso em análise.



    (...)



    5.5 Acrescenta-se a isso o fato de que a demolição da CASA dos RECORRENTES não faria o local retornar ao seu estado original, anterior à implantação do Loteamento Balneário Itamirim, em especial por ser a única edificação com ordem de demolição o que, diante de toda a infraestrutura ali instalada, as edificações no entorno e a urbanização da área, não representa qualquer benefício ambiental. 



    5.6 Portanto, o que se verifica nos autos é que para determinar os comandos condenatórios, na forma como impostos aos ora RECORRENTES, o ACÓRDÃO RESCINDENDO violou manifestamente o princípio (norma jurídica) da proporcionalidade e da razoabilidade, impondo-se a rescisão do referido acórdão, o que desde logo se requer.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 143).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 91, pp. 3-19):



    “Trata-se de ação rescisória ajuizada por SILVIO MENEZES DE CARVALHO E JANE MARIA CARDOSO DE CARVALHO, pretendendo rescindir acórdão unânime proferido pela 3ª Turma deste Tribunal no julgamento da apelação cível Nº 00030922620044047201, com fundamento nos incisos V e VII do art. 966 do CPC ("violar manifestamente norma jurídica"; "obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável").



    (...)



    Sobre a hipótese em questão, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para a ação rescisória fundada nesse inciso V do artigo 966 do CPC, é indispensável que haja afronta direta e induvidosa à lei, na medida em que a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal.



    (...)



    No caso dos autos, analisando os fundamentos do acórdão rescindendo e as alegações das partes, não verifico que teria ocorrido afronta direta e induvidosa à lei no julgamento de origem. 



    Sobre as alegações de que o acórdão rescindendo teria aplicado legislação já revogada, observo que o voto condutor do acórdão foi claro ao entender pela aplicação da norma vigente à época dos fatos, tendo havido fundamentação expressa pela inaplicabilidade da lei cuja aplicação é pretendida pelo autor da ação rescisória.



    (...)



    Sobre as alegações de que teria havido violação à norma jurídica na classificação da área, novamente entendo que não prosperam as alegações. 



    Não há como prosperar a tese de que a classificação da área teria sido contrária ao previsto em lei, na medida em que o julgado de origem, ao caracterizar a área como promontório e costão rochoso, baseou-se na prova pericial técnica produzida, bem como na legislação então vigente, tendo sido citado no julgado legislação de âmbito federal, estadual e municipal. 



    A classificação em questão certamente depende de conhecimento técnico, tendo sido produzida a prova pericial no processo de origem, a qual concluiu de forma desfavorável ao autor da rescisória. O acórdão de origem julgou com base nessa prova técnica, não havendo como se concluir por manifesta violação à norma jurídica na situação em questão. 



    Além disso, da leitura dos dispositivos normativos citados pelo autor da rescisória (artigo 23, §1º, IV c/c artigo 2º, X, do Decreto Federal 5.300/04), não há como se concluir, de forma evidente, que o local em questão não se classificaria como costão rochoso. Não há como se depreender, da simples leitura de tais dispositivos, que teria havido manifesta violação à norma jurídica na classificação realizada pelo acórdão de origem. O simples fato de o voto condutor não ter citado expressamente os dispositivos em questão não significa que a classificação da área teria sido equivocada, bem como não significa que a conclusão não seria a mesma caso tivessem sido citados os referidos dispositivos. 



    Conforme já afirmado, a prova técnica foi produzida na origem e a legislação foi analisada, tendo havido interpretação contrária ao pretendido pelo autor da rescisória, não havendo afronta direta e evidente à norma jurídica na alegação em questão.



    (...)



    Sobre as alegações de que houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que não há como prosperar o pleito com base em tais alegações, considerando que o acórdão rescindendo julgou com base nos elementos de prova constantes nos autos, na prova técnica produzida e entendeu que o dano ambiental causado exigia a determinação de demolição do imóvel. 



    A interpretação dos fatos e da gravidade dos fatos de forma contrária aos interesses do autor da rescisória não se confunde com manifesta violação à norma jurídica. Ressalto que não cabe, por meio da ação rescisória, rever posicionamento adotado pelo julgador ou a justiça da decisão proferida.” (grifei).



    Observa-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória julgada improcedente. Questão infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou improcedente a ação rescisória apresentada pela parte recorrente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.454.348-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe de 9.1.2024).



    “MENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLEITO DE RESCISÃO DE JULGADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM SUSTENTADA EM FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 748.371 RG). 1. A circunstância de o colegiado de origem, tendo em consideração o cotejo entre título judicial transitado em julgado e pleito rescisório, basear-se nos fatos e provas dos autos para declarar a improcedência da ação rescisória atrai a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Inexiste repercussão geral na articulação de ofensa à coisa julgada, quando em sua apreciação se faz imprescindível a prévia análise de normas infraconstitucionais (ARE 748.371 RG). 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.280.290-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO AFASTADOS PELA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ANULAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.405.501-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 31.5.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ERRO DE FATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – acerca da validade do registro de propriedade do imóvel apresentado pelos recorridos – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.373.993-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23.3.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente